Tribunal: STF
Processo: Rcl 87696
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 664. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0100148-51.2023.5.01.0263, que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros do reclamante. 



    2. O reclamante alega que “é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 02/2020, cujo objeto consistiu no gerenciamento, operacionalização e execução das Ações e Serviços de saúde da UPA 24h São Gonçalo II, garantindo assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislação do SUS” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “sofreu penhora no valor de R$ 78.923,42 (setenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos), na conta corrente n° 300001-X, da agência 101-5, do Banco do Brasil, estando vinculada ao Contrato de Gestão nº CG 045/SEMUS/2023 firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, para gestão, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde nas unidades de saúde da atenção especializada, conforme declaração da municipalidade” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Diz que “opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, que foram julgados improcedentes. (...) Inconformada com a decisão, a Reclamante opôs Embargos de Declaração, entretanto, o MM. Juízo negou provimento aos Embargos. Após, a Reclamante interpôs Recurso de Agravo de Petição, pugnando pelo seu provimento, para ver modificada a decisão que manteve a penhora dos valores, com o reconhecimento de sua impenhorabilidade” (fl. 3, 5, e-doc. 1). 



    Esclarece que “a ação trabalhista tem como base o Contrato de Gestão n° 002/2020, firmado com o Estado do Rio de Janeiro, enquanto o Contrato de Gestão nº 045/SEMUS/2023, o qual teve sua conta penhorada, foi celebrado com o Município de Nova Iguaçu. Desta forma, não há dúvidas que estão sendo indevidamente utilizados os valores de uma conta vinculada, relativa a um Contrato de Gestão em andamento, para pagamento de dívida que não guarda qualquer tipo de relação com o referido instrumento, configurando flagrante violação constitucional” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Destaca que “diferente do fundamento utilizado na decisão atacada, a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui faturamento como já decidido por este E. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 1.923-5/DF, que assegurou a natureza convenial aos contratos de gestão, onde os recursos repassados são passíveis, portanto, da prestação de contas prevista no art. 70 da Constituição Federal” (fl. 10, 11, e-doc. 1). 



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela autoridade reclamada e, no mérito, pede a procedência da reclamação para que sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou o bloqueio de ativos.



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. Transcrevo o teor da decisão reclamada (fl. 309 e ss., e-doc. 7):



    “A agravante, entidade filantrópica, sustenta veementemente que os valores são oriundos de repasses do Poder Público Municipal de Nova Iguaçu, em decorrência de um Contrato de Gestão para a área da saúde, e que, portanto, estariam blindados contra qualquer ato de constrição judicial, conforme a proteção legal e o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADPF 664/ES. 



    A tese, embora juridicamente plausível em abstrato, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.



    (...)



    Da mesma forma, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 664/ES, declarou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que promoviam a constrição de verbas públicas oriundas de fundos de saúde e destinadas a contratos de gestão, por violação aos princípios da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da continuidade dos serviços públicos. 



    Contudo, a aplicação de tais proteções não é incondicional. A jurisprudência, inclusive do C. Tribunal Superior do Trabalho, é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade em questão exige dois requisitos cumulativos e de prova inequívoca: (a) a origem pública dos recursos e (b) a sua destinação exclusiva e compulsória a uma das áreas protegidas. O ônus de comprovar cabalmente o preenchimento de ambos os requisitos é da executada que alega a impenhorabilidade.



    No caso em tela, a agravante não comprovou o segundo requisito: a exclusividade. Ao contrário, os documentos por ela mesma apresentados militam em seu desfavor e corroboram a tese da agravada e a conclusão do MM. Juízo de origem. Os extratos bancários da conta corrente nº 300001-X (ID f7019eb, ID de57ffa, entre outros) são eloquentes ao demonstrar uma intensa e variada movimentação financeira que extrapola, e muito, a simples gestão dos recursos do contrato com o Município de Nova Iguaçu. 



    Conforme bem apontado na contraminuta e na sentença, observam-se nos extratos créditos de fontes diversas, como a TED no valor de R$ 650.494,00 identificada como "ESTADO SAUDE M", créditos da "ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA", e "Créditos não identificados ("TED devolvida") de R$ 4.522,36 e R$ 2.889,96, em 11/12/2024; Pix no valor de R$ 2.946,00 de "MARMED PROD", em 12/12/2024; Transferências de R$ 2.291,92 e R$ 7.104,94, em 06/01/2025; Transferência de R$ 3.277,87 da "ASSOCIAÇÃO REPASSE NIT", em 21 /01/2025." 



    Essa confusão patrimonial, com a mistura de recursos de diversas fontes e para múltiplas finalidades na mesma conta, é fatal para a pretensão da agravante. A ausência de uma conta bancária estritamente segregada para os recursos do convênio impede a verificação de que o saldo existente no momento do bloqueio judicial correspondia, de fato, à verba pública impenhorável. Poderia, com igual ou maior probabilidade, corresponder a saldos de outros contratos, a receitas de doações privadas ou mesmo à remuneração da própria entidade, valores estes que não gozam da mesma proteção. 



    A simples cláusula contratual que prevê a abertura de uma conta específica não possui o condão de, por si só, garantir a impenhorabilidade se, na prática, a entidade não observa tal segregação e utiliza a conta para suas operações gerais. A proteção legal visa a resguardar a finalidade pública do recurso, e não a criar um escudo patrimonial para a entidade gestora se esquivar de suas obrigações trabalhistas, especialmente quando a própria entidade não adota as cautelas contábeis e financeiras mínimas para garantir a rastreabilidade e a afetação exclusiva da verba. 



    Assim, diante da total ausência de elementos de prova acerca das fontes de renda da executada, não há como acolher sua pretensão, eis que não restou demonstrado que a totalidade dos valores, objeto da constrição, possui destinação específica, as denominadas verbas carimbadas, e que seus rendimentos decorrem, exclusivamente, de recursos públicos.



    Enfim, embora a atividade desenvolvida pela agravante seja destinada aos serviços de saúde, não há como se aplicar, no caso dos autos, a restrição ao poder expropriatório, uma vez que, repita-se, não há prova robusta de que as verbas bloqueadas digam respeito a recursos público e se destinam à aplicação compulsória em saúde, pelo que tenho como correta a r. decisão manteve a ordem de bloqueio.



    (...)



    Portanto, ao não se desincumbir de seu ônus probatório, e, pior, ao juntar prova que contradiz sua própria tese, a agravante não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade. A r. decisão de origem, que manteve a penhora, não merece qualquer reparo, pois aplicou o direito de forma correta e com base em uma análise acurada do quadro fático-probatório.”



    6. O juízo de origem determinou a constrição de forma genérica, sem proceder à devida especificação das contas bancárias vinculadas exclusivamente ao contrato de gestão que originou a obrigação executada, permitindo, assim, que a medida recaísse indiscriminadamente sobre contas destinadas à execução de outros contratos firmados com diferentes entes públicos, inclusive aquelas compostas por verbas públicas vinculadas à prestação de serviços de saúde custeados pelo SUS. Há nos autos prova de que ordem de bloqueio judicial foi cumprida de forma irrestrita, atingindo conta bancária vinculada ao contrato de gestão celebrado com outros entes, que não deram origem à dívida objeto de execução.



    7. A decisão proferida na ADPF n. 664 impede a constrição indiscriminada de verba destinada a organizações sociais, sobretudo as que atuam na área de saúde. No caso, a decisão reclamada implicou na constrição de receitas que estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao contrato de gestão que deu origem à dívida. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. VALORES DESTINADOS A POLÍTICAS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada ao agravado para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. 5. A decisão monocrática não impediu o bloqueio de verbas repassadas por empresas privadas, mas somente “de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde” IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019; ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020; ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021; ADPF 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024. (Rcl 75943 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2025 PUBLIC 06-05-2025)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE, EDUCAÇÃO E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ADPFS 114, 275, 405, 485 e 664. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas para satisfazer créditos judiciais. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 57473 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024)



    8. Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, desta feita com observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF n. 664/ES, a fim de que não sejam mais ordenados bloqueios de contas bancárias, de titularidade do reclamante, distintas daquelas vinculadas à execução do contrato de gestão que deu origem à dívida.



    9. Os valores que, em virtude de da decisão reclamada, tenham sido penhorados/retidos, caso ainda não tenham sido levantados pela parte credora, deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.



    10. Ressalvo, contudo, que a presente decisão não impede o bloqueio de bens ou valores em razão de eventual desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente